Tribunal: TJMT
Processo: 1008127-24.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008127-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIVINO SOARES DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. D. F. - CPF: 081.433.281-12 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA –
1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA
– RENITÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– 2)

OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
ORDEM DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1
–
Estando comprovada a materialidade e
indícios suficientes de autoria, demonstrada a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, dado o modo de execução gravoso da conduta perpetrada pelo paciente, o qual agrediu a enteada, menor de 14 anos, com múltiplos golpes de forma a causar-lhe convulsões e, não sendo esta a primeira incursão criminosa contra ofendida, existindo processo penal em que se investiga infração de mesma natureza, resta evidente o dever do Estado de assegurar a integridade física e psíquica da vítima.
Assim, conforme prevê o art. 282, § 6º do CPP, impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão.

2 –
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética, a teor do disposto no art. 33, § 3º do CP. Trata-se de juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, respaldado pela legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Divino Soares da Silva,
em que alega sofrer
constrangimento ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM.

Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças
/MT
.

Alude a impetrante que o paciente foi
preso em flagrante
em data de
07.04.2023
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 129, § 13º, 147 e 140
, todos do
Código Penal
, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “
Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, sustenta que não estão presentes, na decisão, os
requisitos
da prisão preventiva estampados no
art. 313 do CPP
, bem como, inexiste
fundamentação idônea
para o decreto cautelar; há violação
aos princípios de não culpabilidade e da homogeneidade
; ausentes indicativos para afastar as medidas previstas no
art. 319 do CPP.
(ID. 164478194).

A
liminar
foi
indeferida,
por este relator, em sede de
plantão judiciário
em
ID. 164488172
.

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
164510658).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue transcrito. (ID. 164995665)

“SÍNTESE MINISTERIAL: ARTIGOS 140, 147 E 129, §9º, TODOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HABEAS CORPUS – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DECISÃO PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PER SI, SÃO INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE PORQUE O AGENTE JÁ RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL EM LIBERDADE PELO MESMO CRIME ONDE CONSTA A MESMA VÍTIMA E AINDA ASSIM VOLTOU A COMETER NOVO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 06 DA TCCR - PARECER PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que no dia 7.4.2023, por volta das 18hs, a vítima
Gabriely Alves Farias,
de 13 anos, estava em sua residência, em uma ligação, quando seu padrasto, ora paciente
Divino Soares da Silva
começou a preferir-lhes xingamentos, ordenando que finalizasse a ligação.

Ante a negativa, ele passou a agredir lhe fisicamente, com um soco na barriga e, após com socos e chutes em diversas partes do corpo. Segundo a vítima ele desferiu um soco em sua cabeça, momento em que perdeu a consciência.

Registre-se ainda, que segundo a testemunha
Luciene Batista dos Santos,
que estava ao telefone com a vítima e escutou as agressões, de imediato dirigiu-se a residência, encontrando a vítima desacordada e convulsionando, prestando socorre, a encaminhando ao Pronto Atendimento Médico.

Divino Soares da Silva
foi localizado na residência onde ocorreram os fatos, sendo preso em flagrante, e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde proferiu ameaças de morte à vítima e sua avó.

Por essas razões a prisão foi devidamente convertida em preventiva, decisão contra a qual visa repelir com o presente remédio heroico.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é totalmente desprovida de fundamentação válida/idônea, não estando assistindo de nenhum dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, porém,
ao contrário do alegado, verifico estar evidenciado nos autos que a
constrição de liberdade é necessária
, vez que preenchidos os pressupostos e requisitos inseridos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, têm-se que a Magistrada
a quo
alertou quanto a necessidade de se preservar a ordem pública, aqui estampado na necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e da sociedade.

Oras, o paciente demonstrou sua periculosidade, agredindo sua enteada, menor de 14 anos, de forma tão grave que ocasionou convulsões à vítima
.

Tal ato reflete o acentuado
descontrole emocional
do paciente e

a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a integridade física e psíquica da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Não se descura, ainda, a existência de processo criminal que apura infração penal pretérita, de mesma natureza, inclusive contra a mesma vítima deste episódio, a indicar que o mesmo é
habitual nas condutas envolvendo violência doméstica e domiciliar
, deixando mais
clarividente a necessidade da constrição cautelar
para a
garantia do ordem pública
, vez que patente que o paciente não demonstra nenhum respeito às ordens judiciais e as normas jurídicas, fato que a sua liberdade poderá representar a autorização do Estado para continuar perpetrando as barbáries à que vinha cometendo contra a sua convivente e enteada.

Vale ressaltar ainda as ameaças proferidas pelo paciente em sede policial, deixando mais evidente o risco que solto pode trazer a integridade física e psíquica da vítima, sendo imprescindível o seu acautelamento, conforme
prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Ainda nesse sentido:

(...) Na hipótese, o periculum libertatis decorre do risco patente à ordem pública, notadamente no que refere à gravidade em concreto da conduta e à necessidade de se resguardar a
integridade da vítima, tendo em vista o modo de execução dos descumprimentos pelo paciente, em tese aperfeiçoados mediante violência física contra a ofendida e ameaça à sua vida. (N.U 1010099-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

(...) Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a
integridade física e psíquica da ofendida, em face da periculosidade concreta do agente demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delituosa, onde, supostamente, descumpriu medida protetiva outrora concedida à vítima, indo à sua residência munido de uma foice, atingindo o filho desta, e retornando em seguida para colocar fogo em uma máquina de lavar, quase provocando um incêndio no imóvel. (...)
(N.U 1003985-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Vale ressaltar que a penas, dos crimes cometidos pelo paciente, somadas é superior há 4 anos de reclusão, estando inserido no art. 313, I do Código de Processo Penal.

Assim sendo, a alegada ausência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva, de forma devidamente fundamentada, (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública ante a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas
, o que torna inviável a libertação do paciente.

Assim, estando o decreto preventivo fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública,
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Refere a Impetrante que, caso condenado, o paciente não sofrerá pena privativa de liberdade, porém,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva
ofenderia o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando do encerramento da ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“
A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 696.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada por
Divino Soares da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023